Tribunal: TJMT
Processo: 1028581-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028581-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ORLANDO ALMEIDA MATOS - CPF: 429.627.141-53 (AGRAVANTE), MICHEL STARLICK - CPF: 012.078.101-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO PRINCIPAL. CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO ART. 677, §3º, DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o argumento de nulidade da citação em embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar a validade da citação efetuada nos embargos de terceiro em nome do advogado constituído pelo embargado na ação principal, à luz do art. 677, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da citação encontra-se afastada pelo fato de o agravante possuir advogado regularmente constituído nos autos da execução, o que autoriza a citação por meio do patrono, conforme preceitua o art. 677, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento
: “É válida a citação nos embargos de terceiro realizada por meio do advogado constituído na ação principal, nos termos do art. 677, §3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 677, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0000714-65.2023.8.16.0152, Rel. Des. Irineu Stein Junior, 2ª Turma Recursal, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028581-54.2025.8.11.0000 da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de citação.

O agravante alega que o juízo de origem indeferiu
o

argumento
de nulidade de citação sob o fundamento de que foi realizada por meio de seu patrono, constituído no processo principal. Sustenta que, no entanto, não houve qualquer intimação, o que comprometeu seu direito de defesa, resultando em indevida declaração de revelia.

Afirma que ao tomar conhecimento do processo, providenciou imediatamente sua habilitação nos autos e apresentou manifestação (ID 184652225), requerendo a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, bem como nova citação, o que foi indeferido.

E
feito suspensivo
deferido (Id.
310365358
).

Na contraminuta o agravado
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por estar intempestivo, visto que já decorreu mais de 15 dias da decisão que reconheceu
a
revelia. No mérito, pugna pelo não provimento (Id.
316841854
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
se insurge contra decisão que indeferiu o seu argumento de nulidade de citação nos Embargos de Terceiro.

A
preliminar de intempestividade do Agravo se confunde com o mérito, pois
a análise sobre a validade do ato citatório interfere diretamente no termo inicial do prazo
recursal, portanto serão analisados em conjunto.

O art. 677, §3º, do CPC estabelece que "
A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.
"

No caso em análise,
o agravante
já
possuía procurador constituído nos autos da ação principal
(Id.
89950062
, dos autos da execução n.
1001262-26.2021.8.11.0009
).

Sendo assim,
é válida a citação nos embargos de terceiro
realizada por meio de
sse

advogado
, conforme determina o dispositivo legal supracitado.

A documentação anexada
pelo agravado
comprova que a
citação foi expedida e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 13
-08-
2024, em nome do procurador do agravante.

Portanto, a citação foi realizada de acordo com as normas processuais vigentes, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO PESSOAL
DISPENSADA .
ADVOGADO PRÉ-CONSTITUÍDO NA AÇÃO PRINCIPAL.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 677, § 3º DO CPC. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVELIA .
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. VEÍCULO PENHORADO REGISTRADO EM NOME DO EMBARGANTE. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO EXECUTADO QUE NÃO É SUFICIENTE A PRESUMIR, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO EMBARGANTE QUE CORROBORA A PROPRIEDADE SOBRE O
BEM .
EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00007146520238160152 Santa Mariana, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 02/08/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025